Tribunal: TJDFT
Processo: 0713756-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713756-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: DIVINA PEREIRA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF em face de decisão proferida pela MMa Juíza de Direito Substituta da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dra Bianca Fernandes Pieratti, que, nos autos de cumprimento individual de sentença movida por DIVINA PEREIRA NETO, rejeitou a impugnação ofertada e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para informar o valor devido, devendo para tanto considerar: 1) atualização do valor devido considerando a data de apresentação da petição inicial (11/12/2024); 2) correção monetária pelo INPC desde o desconto de cada parcela até dezembro de 2021, quando então passará a incidir exclusivamente a Taxa SELIC; 3) devoluções administrativas constantes das fichas financeiras. Em suas razões recursais (ID 70634853) os executados agravantes argumentam, inicialmente, que a r. decisão agravada deve ser anulada, determinando-se a suspensão do processo para se aguardar o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduzem, ainda, que em se tratando de crédito de natureza tributária, não há que se falar em correção monetária com a aplicação do IPCA-e, devendo incidir ao caso em apreciação o INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, a Taxa SELIC. Requerem, ao final, a atribuição de efeito suspensivo visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, a reforma da r. decisão impugnada, com a determinação do sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.169 pelo colendo STJ ou, subsidiariamente, a aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC Sem preparo, face a isenção legal. É o relatório. DECIDO No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC (processo n. 0704860-45.2021.8.07.0018), em que foi reconhecido o direito dos servidores substituídos a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais, tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014, com a incidência da SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Transcrevo o teor da r. decisão agravada, “verbis”: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move DIVINA PEREIRA NETO, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a necessidade de suspensão da tramitação processual, em face do tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça; e o excesso de execução em razão do índice de correção monetária e juros de mora (ID 225462635). Com a impugnação foram juntados documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação (ID 228818955). É o relatório. Decido. O réu requereu a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. No 1.978.629/RJ - Tema 1169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo, com as alterações produzidas pelo acórdão proferido em apelação, o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos. Assim, é desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil e, portanto, indefiro o pedido. Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva no 0704860-45.2021 .8.07.0018, no qual restou determinada a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como a condenação do IPREV e, subsidiariamente, do Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença com alegação de excesso em razão do uso de índice de correção monetária e juros de mora equivocados, pois entende que deveria ter sido utilizado o INPC e juros de poupança até 02/2017, em face da Lei Complementar no 435/2001, e a partir dessa data apenas a Taxa SELIC. Já a autora reafirmou a correção dos seus cálculos, conforme título executivo. A sentença estabeleceu a Taxa SELIC como fator de correção monetária, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), sem fazer nenhuma referência ao termo inicial. Porém, o Tribunal de Justiça modificou a decisão para estabelecer a correção monetária pelo INPC, pois “deve ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos”, e em seguida deve ser aplicada a EC 113/2021. Portanto, verifica-se que ambas as partes estão equivocadas em seus cálculos, pois os valores a serem restituídos devem ser corrigidos pelo INPC a partir da data de cada desconto até dezembro de 2021 e, a partir dessa data, deve se dar a aplicação exclusiva da SELIC. Quanto aos juros de mora, estes são devidos, na repetição do indébito tributário, a partir do trânsito em julgado da sentença, consoante enunciado de súmula no 188 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. No mesmo sentido o Recurso Especial No 1.086.935 – SP: TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN e da Súmula 188/STJ, "Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença". Tal regime é aplicável à repetição de indébito de contribuições previdenciárias, que também têm natureza tributária.” E, no acórdão da ação coletiva em referência ficou estabelecido compensação de mora nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. No dispositivo do acórdão assim constou: “No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos.” Dessa forma, no caso dos autos, não incidem juros de mora, porque o trânsito em julgado da sentença ocorreu depois da vigência da Emenda Constitucional 113/21, e a partir da vigência dessa será aplicada exclusivamente a Taxa SELIC para correção monetária e compensação da mora, conforme determinado no acórdão. O réu informou que a autora não descontou da base de cálculo os valores pagos nas rubricas 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013. A autora respondeu, no entanto, que as rubricas não se referem a devolução de valores, mas indicam o período em que o valor da gratificação foi pago a menor. O réu não comprovou que o pagamento nas rubricas referidas se refere a devolução de valores ou diferenças, sendo certo que a ele cabia referida comprovação. Todavia, ele informou em diversos processos similares a este em tramitação neste juízo que as diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e as devoluções efetuadas na rubrica 60735 DEV.GPS - LEI 5184/2013 interferem diretamente na base de cálculo para apurar a contribuição social a ser devolvida. A autora não observou que o réu informou justamente que se trata de diferenças da gratificação pagas a menor e por isso mesmo deveriam ser consideradas nos cálculos da autora. Assim, assiste razão ao réu quanto ao ponto. Verifica-se assim que nenhuma das partes apurou o valor corretamente. Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para informar o valor devido, devendo para tanto considerar: 1) atualização do valor devido considerando a data de apresentação da petição inicial (11/12/2024); 2) correção monetária pelo INPC desde o desconto de cada parcela até dezembro de 2021, quando então passará a incidir exclusivamente a Taxa SELIC; 3) devoluções administrativas constantes das fichas financeiras. Após os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias.” Com efeito, o tema 1.169 do colendo STJ busca definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser realizado pelo Magistrado, com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. In casu, não há discussão sobre a viabilidade de pronta execução do montante devido, com requerimento de prévia liquidação da sentença, uma vez que a definição do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos. Sobre o tema, colha-se a jurisprudência dessa egrégia Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TEMA 1169. INAPLICABILIDADE. ALIQUOTA. IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO-CRECHE. CONTRACHEQUE. RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PLANILHA APRESENTADA PELAS PARTES. DIVERGÊNCIA DE CALCULOS. REMESSA A CONTADORIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão no REsp no 1.978.629/RJ - Tema 1.169, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para uniformizar o entendimento acerca de "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos", tendo determinado, em 11/10/2022, a suspensão nacional dos processos acerca da controvérsia. 2. A hipótese dispensa o procedimento em questão, porque o título exequendo coletivo não traz necessidade de comprovação do an debeatur, sendo os beneficiários facilmente identificados. Além disso, em relação ao quantum debeatur, é possível obter os valores por meio de cálculos aritméticos simples, motivo pelo qual conclui-se que o presente cumprimento de sentença não se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, sendo injustificável o seu sobrestamento. (...) 6. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1705997, 07099181520238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1.169 DO STJ. AUSENCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Mostra-se indevida a suspensão do processo com base no entendimento exarado nos Recursos Especiais Repetitivos no. 1.978.627/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), pois em momento algum de sua impugnação nos autos de origem o Agravado suscitou a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação, questão central debatida naqueles precedentes qualificados. 2. Ausente similitude fática entre as questões discutidas nos autos de origem e a Tese a ser debatida no tema 1.169, sem razão o sobrestamento do feito. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1714461, 07095544320238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DA LIDE DE ORIGEM. TEMA 1169/STJ. DESNECESSIDADE. 1. A matéria submetida a exame pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.169), sob o rito dos recursos repetitivos tem como questão: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. 2. Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. 3. Não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1713608, 07110917420238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando a distinção entre os objetos da demanda originária e do Tema 1.169 do STJ, ao menos em juízo de cognição sumária, conclui-se pela ausência de probabilidade do direito afirmado pelos executados recorrentes. No que diz respeito ao índice de correção monetária a ser aplicado ao caso em apreciação, o pedido incerto nas razões recursais é para que seja reformada a r. decisão agravada, “definindo-se os critérios de correção do débito exequendo nos moldes das presentes razões recursais, isto é, com aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC.” Dito isso, observo que os parâmetros considerados na r. decisão impugnada, qual seja, pela aplicação do INPC como índice de correção monetária até a entrada em vigor da EC 113/2021 (08/12/2021) e, após, a incidência da Taxa SELIC, guardam sintonia com próprio título exequendo, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO COLETIVA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINARES. SINDICATO. RESPONSABILIDADE ATIVA. PENSIONISTAS. RECONHECIDA.DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. PROPTER LABOREM. NÃO INCORPORAÇÃO. TEMA 163 STF. SUSPENSÃO COBRANÇA. DEVOLUÇÃO. ATIVOS E INATIVOS. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA DA CONDENAÇÃO. PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. RESP 1495146/MG. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A legitimidade ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. 2. O Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal, representa a categoria dos servidores que lhe dão nome, em atividade ou aposentados, na base territorial do Distrito Federal, em consonância com o art. 8o, III da Constituição Federal de 1988. O fato de não haver previsão expressa sobre os pensionistas em seu estatuto não autoriza a conclusão de que não sejam representados. 3. Considerando o pedido de responsabilidade exclusiva do Distrito Federal e sua responsabilidade subsidiária em relação às obrigações do IPREV, afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. 4. Afirmada a legitimidade passiva do Distrito Federal, rejeitado o entendimento de que a cobrança estaria prescrita, tendo em vista que a Ação de Protesto ajuizada pelo ente sindical em 2019 gerou a interrupção da prescrição, conforme determina o artigo 202, inciso II, do Código Civil. 5. Nos termos do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal, "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade." 6. Incontroversa a natureza propter laborem da Gratificação em Políticas Sociais que não é incorporada à aposentadoria dos servidores da carreira, não sendo possível a incidência da contribuição previdenciária tanto para os servidores ativos quanto para os inativos. 7. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. 8. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelo dos réus parcialmente provido. Recurso do autor provido. (Acórdão 1667287, 07048604520218070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 18/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vê-se, pois, que o próprio acórdão que formou o título executivo entendeu que o caso dos autos tem natureza previdenciária, motivo pelo qual se definiu a incidência do INPC para correção do débito. Ainda destacou trecho da decisão do colendo STJ que conclui que o INPC abrange apenas correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária. Por esses motivos, não se pode decidir novamente sobre a incidência dos índices aplicáveis à espécie, pois são questões já decididas no processo de conhecimento. Posta a questão nestes termos, o d. Juízo “a quo” observou todos os parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento, ao considerar que, no caso em exame, deve ser utilizado o INPC até o dia 8 de dezembro de 2021 (data da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021) e, a partir dessa data, a taxa SELIC. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator